Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, ressaltando-se que a palavra do réu, na hipótese, é contraditória.
2. A ameaça é crime formal e instantâneo, ou seja, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente de causar-lhe mal injusto e grave, sendo desnecessário, para a sua caracterização, a demonstração de que o agente tenha agido de modo calmo e refletido.
3. Recurso conhecido e não provido.